Tribunal: TJDFT
Processo: 0002331-62.2014.8.07.0011
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO PARA RECURSO DE APELAÇÃO. ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES APÓS SENTENÇA. AJUSTE SUBSCRITO POR SEUS RESPECTIVOS ADVOGADOS. EXPRESSA RENÚNCIA AO PRAZO RECURSAL E EXPRESSA DESISTÊNCIA DOS RECURSOS INTERPOSTOS. SOCIEDADE DE ADVOGADOS QUE NÃO SALVAGUARDA INTERESSE NA COBRANÇA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INTERESSE NÃO DECLARADO AOS LITIGANTES/ACORDANTES NO ACORDO FIRMADO. FALTA DE TRANSPARÊNCIA. INTENÇÃO ENCOBERTA. PRETENSÃO QUE OLVIDA A BOA-FÉ NEGOCIAL. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. HIPÓTESE DE NECESSÁRIO RECONHECIMENTO DA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão unipessoal da Relatoria que não conheceu de apelação por perda superveniente do interesse recursal uma vez que os litigantes firmaram acordo, em instrumento subscrito por seus respectivos patronos, com cláusula expressa de renúncia ao prazo recursal e de desistência do recurso interposto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se a sociedade de advogados agravante, depois de subscrever acordo firmado entre as partes, com cláusula expressa de renúncia ao direito de recorrer e de desistência do recurso antes manejado, pode insistir no julgamento do capítulo do recurso de apelação que é atinente a honorários advocatícios de sucumbência ou se também para ela está caracterizada a perda superveniente de interesse recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A assinatura do termo de adesão ao acordo pelo patrono que subscreve a apelação, sem qualquer ressalva quanto ao direito de recorrer relativamente a honorários advocatícios, configura aquiescência expressa, nos termos do art. 24, § 4o, da Lei 8.906/94, e do art. 1.000 do CPC.
4. A ausência de ressalva clara e inequívoca à cláusula contratual de desistência dos recursos já interpostos, aliada à renúncia expressa ao prazo recursal, revela comportamento contraditório da sociedade de advogados ao insistir no processamento do recurso de apelação para julgamento do capítulo atinente a verba honorária sucumbencial porque operada a preclusão lógica.
5. Ausente qualquer observação escrita hábil a tornar válida a compreensão de que continuavam os litigantes sujeitos ao pagamento da verba honorária sucumbencial, com o que persistiria o interesse recursal dos patronos, por óbvio que a apelação não deve ser conhecida. A falta de salvaguarda expressa e inequívoca a deixar evidente aos acordantes as condições em que o acordo era firmado torna contraditório o comportamento ora adotado pela sociedade agravante, que olvida a boa-fé negocial, pois encoberta e sem transparência ficou a intenção apenas agora revelada de recorrer para impugnar a verba honorária sucumbencial arbitrada pelo juízo de origem.
6. Não pode prevalecer a sagaz intenção de fazer subsistir obrigação incógnita aos acordantes. Impedem-no os postulados da honestidade, da lealdade, da confiança e da cooperação positivados nos arts. 5o, inc. LIV e LXXVIII, da CF/1988, e art. 6o do CPC.
7. A manifesta inobservância, pela sociedade de advogados recorrente, do dever de informação e transparência, torna imperativo o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal pela apresentação de acordo subscrito pelos ilustres causídicos, após a sentença, com a expressa renúncia ao prazo recursal e com expressa declaração de desistência dos recursos interpostos.
8. Nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC, no caso de desprovimento do agravo interno, em votação unânime, cabe a aplicação de multa a ser fixada entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido. Condenação da agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, inc. III; art. 1.000; art. 1.021, § 2o e § 4o. CC, art. 843. CF/1988, art. 5o, inc. LIV e LXXVIII. Lei 8.906/94, art. 24, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: n/a